Tribunal: TJMT
Processo: 0010296-62.2018.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010296-62.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA MOREIRA BARROS - CPF: 707.935.521-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VICTOR LEANDRO DE SOUZA - CPF: 070.294.191-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente evidenciadas a autoria e a materialidade do delito de furto, sobretudo pelas declarações coerentes e firmes da testemunha e da vítima, a primeira, que inclusive presenciou a subtração, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
João Batista Moreira Barros
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal – código n. 285334, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito de furto simples – Id. 99089575 e Id. 99089576.

Nas razões recursais, a defesa do apelante requer a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando, em síntese, insuficiência de provas quanto à autoria – Id. 99089575.

Contrarrazões do Ministério Público, conforme Id. 99089575, pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer anexado no Id. 101621979, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“... no dia 22.4.2018, por volta das 6h30min, na praça Nossa Senhora Aparecida [praça da matriz], situada na avenida Ana Izabel B. Aguiar, bairro Cidade Velha, nesta urbe, o denunciado subtraiu para si 1 aparelho celular Samsung J2 Prime, pertencente à vítima Victor Leandro de Souza, objeto avaliado em R$ 700,00..., aproveitando-se do fato d e a vítima estar tirando um cochilo na aludida praça e ter colocado seu aparelho celular dentro de um boné sobre seu colo...”
– Id. 99089575.

Após regular instrução, sobreveio sentença condenatória, contra a qual se insurge a defesa do apelante, para requerer a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, ao argumento da insuficiência probatória.

Da atenta análise dos elementos probatórios, entendo que
não merece acolhimento
o pleito para absolvição do réu.

Com efeito, a materialidade do crime de furto ficou evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 99089575, p. 6), Boletim de Ocorrência (Id. 99089575, pp. 9-11), e pela prova oral colhida.

No que toca à autoria, o apelante
João Batista Moreira Barros
, ouvido na fase inquisitorial e em Juízo, negou a prática do crime, dizendo que estava voltando de uma festa e passou pela praça bem no momento da “
confusão
”, quando foi apontado por algumas pessoas como o autor do furto – vide mídia audiovisual, Id. 99089576.

Ocorre que, diferente do que sustenta a defesa do apelante, concluo que a autoria do furto a ele atribuída ficou comprovada pelo conjunto probatório juntado aos autos, em especial, as declarações da testemunha e da vítima. Veja-se:

A testemunha
Paula Vitória Alves Rocha
declarou em Juízo que:

“...por volta das 5h e pouco da manhã, estava na companhia da vítima e de sua então namorada, de nome Maria, deitados em uma praça, cochilando, quando passou um indivíduo do sexo masculino e, rapidamente, pegou o celular da vítima; que nesse momento pensou em chamar a vítima, mas ficou com receio de que o rapaz pudesse estar armado e fazer alguma coisa; então, esperou ele ficar mais distante e acordou a vítima, relatando o ocorrido; que o rapaz percebeu a depoente acordando o ofendido, momento em que passou a correr; que foram atrás da referida pessoa, acionaram a polícia e avisaram alguns conhecidos que também estavam na praça sobre o ocorrido; que seu colegas

e os policiais viram quando o indivíduo jogou alguma coisa no mato, provavelmente, o celular furtado, porém não conseguiram encontrar; que o suspeito trajava um short de tactel e uma camiseta de cor escura; que o réu foi abordado em um terreno de uma casa em construção; que tem certeza absoluta que é o réu o autor do furto, quer pelas vestimentas ou pelo jeito de andar, o que também foi confirmado por seus colegas no momento da prisão...”

vide mídia audiovisual, Id. 99089576.

Por sua vez, a vítima
Victor Leandro de Souza
, em juízo, acrescentou que:

“... apesar de não ter visto quem foi o autor da subtração, sua colega Paula afirmou, com absoluta certeza, que foi o réu quem pegou o seu aparelho celular; assim que ela apontou para ele, o réu começou a correr, tentando se esconder em um terreno de uma casa em construção; do fato até a prisão não demorou dez minutos; sua colega descreveu as características do réu como sendo jovem e moreno, além de apontar as cores de sua vestimenta...”
– vide mídia audiovisual, Id. 99089576.

Nestes termos, é inegável a autoria do crime de furto em questão, posto que o réu foi flagrado no exato momento em que subtraiu o aparelho celular da vítima, tendo sido flagrado correndo e dispensando algum objeto.

Da análise das provas dos autos, verifica-se que as declarações da vítima e testemunha são coerentes entre si e merecem credibilidade, pois não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime, destacando que estão devidamente respaldadas nos demais elementos probatórios juntados aos autos.

Por tudo isso, correta a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 155
, caput,
do CP, não havendo falar em fragilidade do conjunto probatório e, consequente, absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, conheço a presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022